Tribunal: TJES
Processo: 5015492-12.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015492-12.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: LUCAS SANTOS SILVA GAZETTA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu a abusividade da cobrança do seguro prestamista e determinou a repetição em dobro dos valores pagos, por ausência de comprovação da contratação voluntária. O embargante sustenta que o acórdão seria contraditório, pois teria sido juntada apólice que demonstra ciência e liberdade de escolha do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão quanto à análise da abusividade da cobrança do seguro prestamista e se a documentação juntada seria suficiente para comprovar a contratação voluntária, afastando a tese de venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada apresenta fundamentação coerente ao reconhecer a abusividade na contratação do seguro com base na ausência de prova de contratação livre e consciente, conforme jurisprudência do STJ (Tema 972 e EAREsp 676.608/RS).
4. A cláusula genérica que admite a escolha de seguradora não comprova, por si só, a ausência de imposição contratual, especialmente quando o seguro foi incluído na cédula de crédito sem comprovação de alternativa real oferecida ao consumidor.
5. Os embargos, portanto, apenas expressam inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstrar vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC/15.
6. Recurso conhecido, mas desprovido. Inaplicável, neste momento, a multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, sem prejuízo de futura análise em caso de reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não configura contradição o reconhecimento da abusividade da cobrança de seguro prestamista incluído no contrato de adesão, quando ausente prova inequívoca de contratação voluntária e consciente. 2. A cláusula contratual que admite escolha de seguradora, sem demonstração de alternativa real e efetiva, não afasta a caracterização de venda casada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CDC, arts. 6º, III, e 39, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 972; STJ, EAREsp 676.608/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, alegando a existência de vícios no
acórdão
proferido nos autos da presente Apelação Cível, julgada por esta 3ª Câmara Cível.

Sustenta o embargante que o acórdão seria contraditório ao declarar abusiva a cobrança do seguro prestamista, sob o fundamento de ausência de comprovação da contratação voluntária, quando na verdade teria sido juntada aos autos a apólice do seguro (ID 10888199). Sustenta que, na cláusula 10 da referida apólice, consta expressamente que o consumidor foi informado da possibilidade de contratar outra seguradora, o que afastaria qualquer alegação de venda casada ou imposição contratual. Por fim, requer que seja afastada a declaração de abusividade do seguro e, em consequência, afastada também a condenação à repetição em dobro dos valores pagos.

Em sua manifestação, o embargado,
LUCAS SANTOS SILVA GAZETTA,
alegou que os embargos são meramente protelatórios e carecem de respaldo legal. Sustenta que a decisão foi clara e fundamentada, sendo o acórdão resultado da aplicação correta da legislação e jurisprudência. Ressalta que o reconhecimento da ilegalidade da cobrança do seguro foi baseado na ausência de comprovação da contratação voluntária, não sendo os embargos via adequada para rediscussão do mérito. Ao final, requer a rejeição dos embargos de declaração e a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

É o que me cabia relatar. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 09 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, alegando a existência de vícios no
acórdão
proferido nos autos da presente Apelação Cível, julgada por esta 3ª Câmara Cível.

Sustenta o embargante que o acórdão seria contraditório ao declarar abusiva a cobrança do seguro prestamista, sob o fundamento de ausência de comprovação da contratação voluntária, quando na verdade teria sido juntada aos autos a apólice do seguro (ID 10888199). Sustenta que, na cláusula 10 da referida apólice, consta expressamente que o consumidor foi informado da possibilidade de contratar outra seguradora, o que afastaria qualquer alegação de venda casada ou imposição contratual. Por fim, requer que seja afastada a declaração de abusividade do seguro e, em consequência, afastada também a condenação à repetição em dobro dos valores pagos.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à apreciação do recurso.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, basta uma analise, ainda que perfunctória, dos fundamentos do embargante para se verificar que não restam evidenciadas omissões, contradições, ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

Compulsando os autos, nota-se que o embargante tenta, na verdade, promover o rejulgamento da questão.

O ato embargado foi no sentido de que a ausência de prova de contratação voluntária do seguro configura prática abusiva de venda casada, conforme entendimento consolidado no Tema 972/STJ. Considerando que o contrato apenas continha cláusula padrão sobre o seguro e não foi juntada apólice em apartado comprovando ciência e escolha do consumidor, reconheceu-se a abusividade e determinou-se a restituição em dobro, à luz da jurisprudência do STJ (EAREsp 676.608/RS), aplicável aos pagamentos realizados após 30/03/2021.

A mera presença de cláusula informando que o consumidor "poderia escolher outra seguradora" não é suficiente, por si só, para comprovar a ausência de imposição contratual, especialmente quando o seguro foi incluído na própria cédula de crédito, sem opções reais ao consumidor.

Além disso, conforme as REGRAS da análise de embargos, não há contradição quando é possível extrair uma linha argumentativa coerente do julgamento como um todo, o que efetivamente se verifica neste caso. O voto é claro ao fundamentar a abusividade com base na ausência de prova de contratação livre e consciente, coerente com a jurisprudência dominante do STJ e do próprio TJES.

Portanto, os embargos apenas expressam inconformismo com o resultado do julgamento, o que não é cabível por meio da via estreita dos embargos declaratórios.

A tentativa da embargante de, pela via transversa dos embargos, tentar infirmar as conclusões alcançadas no acórdão é totalmente inadmissível e deixa as escâncaras sua intenção de promover o rejulgamento da questão, o que não é cabível, ao menos em sede de embargos de declaração.

Ante a todo exposto, não havendo qualquer vício a ser sanado na oportunidade, e por evidenciar que a intenção manifestada no recurso sub examine busca, de maneira inconteste, obter o reexame de matéria já apreciada e protelar o deslinde definitivo da demanda,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. acórdão vergastado

Deixo, neste momento, de aplicar a penalidade prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, podendo rever a questão na hipótese de interposição de novos embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar